Tribunal: TJPA
Processo: 0807160-52.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807160-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADO: JUCELITO MATOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 509, §2º DO CPC – INÍCIO DESDE LOGO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA A SER MANTIDA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1º DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO QUE OBEDECEU TODOS OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL, BLOQUEIO E PENHORA DECIDIDOS
EM SEDE DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA PREJUDICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No que concerne ao pedido de sucessão processual, imperioso asseverar que no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, também de minha relatoria, envolvendo a mesma decisão, esta Relatora firmou entendimento no sentido de deferir o referido pleito, considerando a expressa anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC, devendo assim prevalecer também nos presentes autos, até mesmo para se evitar decisão conflitantes.

2-No referido julgamento, a REDEPREV foi excluída do polo passivo, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a FASCEMAR, tendo sido ressaltado ainda que qualquer constrição decorrente do cumprimento de sentença, deveria a partir de então recair somente em desfavor da sucessora FASCEMAR, ora recorrente.

3-Ademais, no caso em tela, necessário se faz ressaltar também a desnecessidade da deflagração da fase de liquidação, em razão da mesma depender somente de cálculos aritméticos, que por sua vez fora devidamente apresentados pelo credor, na forma do que preceitua o art. 509, §2º do CPC, restando cristalino que a presente demanda se encontra já na fase de cumprimento de sentença, não havendo qualquer ilegalidade ou mácula ao devido processo legal, ainda mais se for considerado que a agravante deixou precluir a matéria, não se insurgindo contra a decisão do Juízo de 1º grau que iniciou desde logo o cumprimento de sentença.

4-Já no que tange a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, verifica-se que a recorrente não realizou o pagamento voluntário, tendo apenas apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se verifica às fls. 240 (ID Nº. 935618). Nesse sentido, necessário se faz a incidência da multa prevista no parágrafo primeiro do art. 523 do CPC e mais honorários.

5-Outrossim, considerando que a metodologia adotada pelo perito, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, obedeceu a todos os comandos determinados na sentença, bem como aos esclarecimentos prestados pelo magistrado “a quo” a quando do despacho de fls. 261 dos autos (ID Nº. 935624), não se observa qualquer ilegalidade na conta apresentada pela contadoria do Juízo, devendo ser mantida, portanto, a homologação dos cálculos realizados pela perícia técnica.

6-No que concerne a ordem de bloqueio e penhora do valor executado, imperioso lembrar que esta parte do decisum fora reformada, em sede do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, considerando a exclusão da REDEPREV do polo passivo da demanda, devendo a partir de então qualquer constrição recair sob a sucessora, ora agravante.

7-Recurso conhecido e desprovido, para manter parte da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que definiu a fase do processo como sendo a de cumprimento de sentença e julgou improcedente a impugnação à conta de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo Serviço de Contadoria do Juízo. Nesta oportunidade, declara-se prejudicada a matéria relativa ao pedido de sucessão processual, bloqueio e penhora do valor executado, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, determinando-se que qualquer constrição, a partir de então, recaia sob a sucessora, ora agravante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de pedido de efeito suspensivo interposto por
FASCEMAR – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. nº.: 00131291320078140301) indeferiu o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 109, §1º do CPC, julgando improcedente a impugnação à conta de liquidação, definindo a fase do processo como sendo o de cumprimento de sentença, bem como dando por penhorado o valor bloqueado via BACENJUD, tendo como ora agravado
JUCELITO MATOS CAMPOS
.

Alega a agravante que a decisão agravada impediu o seu ingresso no polo passivo da demanda, mesmo tendo ora agravado expressamente concordado, inclusive, sem impor qualquer condição.

Aduz que em relação à desnecessidade de liquidação prévia, há sentença transitada em julgado determinando expressamente que o valor devido seja obtido através de liquidação de sentença, salientando que a maior prova de que a sentença precisa ser liquidada, é a brutal diferença entre os valores apresentados pelo agravado, pela agravante e pela contadoria judicial.

Sustenta ainda que o Juízo de 1º grau homologou os cálculos realizados pelo Serviço de Contadoria, sem analisar os argumentos da parte prejudicada, além de considerar a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Aduz que para que seja corretamente liquidada a sentença, é preciso que se apure, incialmente, apenas as diferenças nos valores das contribuições geradas pela aplicação dos expurgos inflacionários indicados expressamente na sentença.

Ressalta que a decisão agravada necessita de urgente reparo para que não ocorra o risco de permitir o enriquecimento sem causa do agravado e a ocorrência de prejuízo de impossível reparação à recorrente e seus participantes, caso seja levantado pelo agravado o valor de R$ 390.422,08 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oito centavos).

Por fim, requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja deferido o pedido de sucessão processual ou o ingresso da agravante no polo passivo da demanda, figurando como litisconsorte passivo, bem como para que seja confirmada a necessidade de prévia liquidação da sentença, a ser feita nos moldes da planilha apresentada pela recorrente, ou não sendo este o entendimento, para que seja liquidada por meio de perícia atuarial, assegurando-se ao devedor a oportunidade de cumprimento espontâneo da sentença, antes da aplicação das penalidades previstas no art. 523 do CPC e de penhora.

Em decisão liminar (ID Nº. 1758768), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1834168), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado em todos os sentidos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu

o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 109, §1º do CPC, julgando improcedente a impugnação à conta de liquidação, bem como dando por penhorado o valor bloqueado via BACENJUD.

Pelo que se depreende, os principais argumentos suscitados pela agravante, dizem respeito ao indeferimento do pedido de sucessão processual que acabou por impedir o ingresso da recorrente no polo passivo da ação principal; bem como a alegada necessidade de liquidação de sentença, nos moldes determinado na sentença transitada em julgado; a homologação do cálculo apresentado pela contadoria do Juízo, com rejeição da sua impugnação; e ainda a conversão em penhora do bloqueio feito nas contas bancárias da REDEPREV.

No que concerne ao pedido de sucessão processual, imperioso asseverar que no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, também de minha relatoria, envolvendo a mesma decisão, esta Relatora firmou entendimento no sentido de deferir tal pleito, considerando a expressa anuência
da parte contrária, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC, devendo assim prevalecer nos presentes autos, até mesmo para se evitar decisão conflitantes.

No referido julgamento, a REDEPREV foi excluída do polo passivo, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a FASCEMAR, tendo sido ressaltado ainda que qualquer constrição decorrente do cumprimento de sentença, deveria a partir de então recair somente em desfavor da sucessora FASCEMAR, ora recorrente.

Desta feita, tal matéria resta prejudicada, não merecendo nova apreciação.

Em relação a alegação de necessidade da deflagração da fase de liquidação de sentença antes do início da de cumprimento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em decisão proferida desde o dia 17/11/2015 (ID Nº. 935619 – FLS. 250), já havia firmado entendimento de que a liquidação determinada na sentença dependia apenas de cálculo aritmético, o que autorizaria o credor, desde logo, promover o cumprimento de sentença, nos termos do que estabelece o art. 509, §2º do CPC. E assim foi procedido, tanto que o Juízo na referida decisão recebeu a petição da parte agravante, de fls. 240 (ID Nº. 935618), como Impugnação ao cumprimento de Sentença.

Ressalta-se, por oportuno, que da decisão acima mencionada, não fora interposto nenhum recurso por parte da recorrente, deixando, portanto, precluir a discussão, passando-se à fase de cumprimento de sentença.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE - MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - SENTENÇA REFORMADA. 1. Não haverá necessidade de prévia liquidação da sentença, quando a apuração do valor pretendido pelo apelante depender de simples cálculo aritmético.
2. Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito reformada. (TJ-MG - AC: 10000190370098001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/10/0019, Data de Publicação: 08/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, QUANDO OS CÁLCULOS ARITMÉTICOS ERAM CONSIDERADOS UMA FORMA DE LIQUIDAÇÃO. I - Mostra-se desnecessária a liquidação da sentença quando o valor da dívida depender de meros cálculos aritméticos (artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil). II - Não obstante tenha o édito sentencial mencionado que o montante deverá ser apurado na fase de liquidação, fora prolatado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando os cálculos aritméticos eram considerados uma forma de liquidação.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04289905820198090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/09/2019)

Vejamos também, julgados relativos à configuração de preclusão, por ausência de recurso para atacar decisum contrário ao interesse da parte:

Apelação cível. Imissão na posse. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que julgou extinta a execução, ante o reconhecimento do cumprimento da obrigação. Réu que requereu pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fulcro no artigo 302, incisos I e III do CPC, ante anulação da sentença de primeiro grau e revogação da tutela de urgência.
Decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que não acolheu os pedidos formulados pelo réu. Ausência de recurso contra essa decisão. Preclusão da matéria, assim como a posterior ausência de manifestação em relação à satisfação da obrigação que culminou com a extinção da execução.
Resultado. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10132976620148260002 SP 1013297-66.2014.8.26.0002, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 15/03/2012, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO. PRECLUSÃO, AINDA QUE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 505 E 507.PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 8ª C. Cível - AC - 1676932-5 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - J. 29.06.2017)

Desta feita, considerando que a fase de liquidação prevista na sentença, na verdade fora cumprida pelo credor ao apresentar o cálculo aritmético, na forma do que preceitua o art. 509, §2º do CPC, cristalino se mostra que a presente demanda se encontra já na fase de cumprimento de sentença, não havendo qualquer ilegalidade ou mácula ao devido processo legal, ainda mais se for considerado que a agravante deixou precluir a matéria, não se insurgindo contra a decisão do Juízo de 1º grau que iniciou desde logo o cumprimento de sentença.

Já no que tange a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, aduz a agravante que não deve incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC e nem honorários advocatícios.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o Juízo de 1º grau, ao ter firmado entendimento de que a apuração do valor dependia apenas de cálculo aritmético, regularmente juntado pelo credor, ora agravado, iniciou desde logo o cumprimento de sentença, determinando a intimação da executada, ora agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar voluntariamente a dívida (ID Nº. 935615 – FLS. 234), nos termos do art. 523 do CPC.

A recorrente, por sua vez, não realizou o pagamento voluntário, tendo apenas apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se verifica às fls. 240 (ID Nº. 935618). Nesse sentido, necessário se faz a incidência da multa prevista no parágrafo primeiro do art. 523 do CPC e mais honorários.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1º). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA.. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1º)
, não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, § 1º). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 07215706820198070000 DF 0721570-68.2019.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO.
OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. REJEIÇÃO PELO CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1º, CPC). LEGALIDADE. 1.
A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação de modo a afastar a incidência da multa do art. 523 do Código de Processo Civil.
2. O oferecimento de bem à penhora não se equipara a pagamento voluntário do débito, mais ainda quando houve a rejeição do credor, como no caso em apreço. 3. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, no termos dos artigos 85, § 1º, e 523, § 1º, ambos do CPC e da Súmula 517 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 02304280620198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 17/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2019)

Por fim, a agravante ainda alega que a contadoria do Juízo não atualizou a condenação nos termos da sentença, o que não deve prosperar, considerando que a metodologia adotada pelo perito, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, obedeceu a todos os comandos determinados na sentença, bem como aos esclarecimentos prestados pelo magistrado “a quo” a quando do despacho de fls. 261 dos autos (ID Nº. 935624).

A fim de corroborar com o entendimento, vejamos trecho do decisum ora guerreado:

“Vê-se dos cálculos impugnados que as contribuições mensais foram atualizadas considerando inclusive as modificações do padrão monetário no período para que se chegasse ao valor devido na data do resgate e, a partir daí, descontado o valor resgatado, passou-se a corrigir o valor que efetivamente deveria ter sido pago, conforme a condenação ora em cumprimento, em tudo se obedecendo aos parâmetros determinados na sentença.”

Nesse sentido, não se observa qualquer ilegalidade na conta apresentada pela contadoria do Juízo, devendo ser mantida, portanto, a homologação dos cálculos realizados pela perícia técnica.

No que concerne a ordem de bloqueio e penhora do valor executado, imperioso lembrar que esta parte do decisum fora reformada, em sede do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, em razão da exclusão da REDEPREV do polo passivo da demanda, devendo a partir de então qualquer constrição recair sob a sucessora, ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter parte da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que definiu a fase do processo como sendo a de cumprimento de sentença e julgou improcedente a impugnação à conta de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo Serviço de Contadoria do Juízo. Nesta oportunidade, declara-se prejudicada a matéria relativa ao pedido de sucessão processual, bloqueio e penhora do valor executado, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, determinando-se que qualquer constrição, a partir de então, recaia sob a sucessora, ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 19/08/2020